Tribunal: TJMT
Processo: 1015734-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR IMÓVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração interpostos por PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso para afastar a penhora de 80% do imóvel de matrícula no 39.723, em ação de execução. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de substituição da penhora de cotas sociais pela penhora sobre o referido imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de substituição da penhora sobre cotas sociais por penhora do imóvel, à luz do artigo 851, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de embargos de declaração visa corrigir omissão, contradição ou obscuridade em decisões judiciais (CPC, art. 1.022), não se prestando para reexame de mérito.
O acórdão recorrido já examina detalhadamente a questão da possibilidade de nova penhora, fundamentando que a cumulação de penhoras sem comprovação da insuficiência da primeira contraria o princípio da menor onerosidade.
A pretensão do embargante demonstra mero inconformismo com o julgamento, sem evidenciar omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.
A jurisprudência reconhece que embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame de questões já decididas, salvo erro material, omissão, contradição ou obscuridade (STJ, EDcl no REsp no 2.024.164/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/05/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de mérito, salvo omissão, contradição ou obscuridade.
É inviável a cumulação de penhoras sem comprovação de insuficiência da primeira, observando o princípio da menor onerosidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 805 e 851.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.024.164/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015734-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (EMBARGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (EMBARGANTE), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ULTRASOLO CONSTRUCOES E EDIFICACOES S/A - CNPJ: 14.697.172/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024